Tribunal: TJSP
Processo: 1031109-11.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação tendo por objeto a nulidade da citação em outra demanda. Ação anterior que visava a cobrança de valores a ex-sócio em função de sua responsabilidade pelas dívidas de sociedade empresária extinta. Incidência do disposto no artigo 6o, da Resolução no 623/2013. Competência preferencial das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação tendo por objeto a nulidade da citação em outra demanda. Ação anterior que visava a cobrança de valores a ex-sócio em função de sua responsabilidade pelas dívidas de sociedade empresária extinta. Incidência do disposto no artigo 6o, da Resolução no 623/2013. Competência preferencial das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS.